Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, acolheu impugnação da executada e reconheceu a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada na sentença, sob fundamento de ausência de intimação pessoal da devedora para cumprimento da obrigação de não fazer. A agravante sustenta que, diante do art. 513, § 2o, I, do CPC/2015, a intimação do advogado é suficiente, e que, de todo modo, houve ciência inequívoca da ordem judicial pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de não fazer impede a exigibilidade da multa cominatória; e (ii) verificar se a ciência inequívoca da ordem judicial pela parte devedora supre a ausência da intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de intimação pessoal do devedor para viabilizar a cobrança da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer permanece vigente mesmo após o CPC/2015, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.
4. O art. 537, § 4o, do CPC dispõe que a multa é devida a partir do descumprimento da decisão que a tiver cominado, sendo imprescindível que o devedor seja formalmente intimado para seu cumprimento, sob pena de multa, o que não se verificou no caso.
5. O comparecimento espontâneo da executada aos autos por intermédio de seus advogados, bem como a apresentação de petição sem menção à obrigação imposta ou à multa, não configura ciência inequívoca apta a suprir a ausência da intimação pessoal.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ciência inequívoca da obrigação não afasta a necessidade da intimação pessoal, sendo esta condição essencial à exigibilidade das astreintes, mesmo quando se trate de pessoa jurídica, hipótese em que se admite intimação postal dirigida ao representante legal.
7. A multa somente pode incidir após a regular intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação imposta, inexistente nos autos até a presente data.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410 do STJ.
2. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos ou a ciência inequívoca da ordem judicial não suprem a exigência de intimação pessoal.
3. A ausência de intimação pessoal inviabiliza a cobrança da multa cominatória, ainda que fixada expressamente na sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, I; 537, §§ 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; AgInt no REsp 2.079.082/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.09.2023; TJDFT, Acórdão 1610884, 0740375-98.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 25/08/2022, DJe: 09/09/2022; Acórdão 1958067, 0746912-08.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, DJe: 05/02/2025.